Tribunal: TJES
Processo: 5012387-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012387-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALNEIDE DE PAULO
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA – VALOR ABAIXO DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

S
alvo se comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, revela-se impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta bancária, seja ela conta poupança ou conta-corrente,
à luz da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012387-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALNEIDE DE PAULO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– SUSCITADO PELO AGRAVADO

O Agravado impugna, em suas contrarrazões recursais, o pedido de gratuidade formulado pela Agravante.

Todavia, não há elementos de convicção capazes de infirmar a presunção de veracidade da insuficiência declarada pela pessoa natural, tal como previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a Agravante encontra-se representada juridicamente pela Defensoria Pública Estadual, tendo comprovado nos autos a inexistência de vínculo empregatício formal.

Ademais, a existência de valor em conta poupança não consubstancia óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, notadamente porque os valores encontram-se constritos por força judicial, não estando, portanto, à disposição da parte, razão pela qual o recolhimento do preparo, neste momento, constituiria impedimento ao acesso à justiça.

Nestes termos, rejeito a impugnação suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALNEIDE DE PAULO em face da decisão id 3925032, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, que, nos autos do processo nº 0010329-85.2013.8.08.0012, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud e sua consequente liberação.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o valor objeto da constrição encontra-se depositado em conta poupança e é inferior a quarenta salários mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos da ação judicial de origem que o Agravado formulou pedido de cumprimento de sentença em face da Agravante nos autos do processo nº 0010329-85.2013.8.08.0012, tendo sido realizado a busca de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
e que ensejou o bloqueio do valor de R$ 29.744,42 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

A Agravante, por sua vez, opôs insurgência ao bloqueio efetivado, aduzindo, em síntese, que se trata de verba depositada em conta poupança, sendo impenhorável o valor nela depositado de até quarenta salários mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, através da decisão vergastada, rejeitou o pleito formulado pela Agravante, consignando, em síntese, que “
restou demonstrado o desvirtuamento da característica precípua da conta poupança para conta corrente, haja vista a elevada movimentação financeira, fato que não se coaduna com a natureza da caderneta de poupança
”.

Todavia, a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança, por si só, não autoriza a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, até porque a proteção ao valor de quarenta salários mínimos estende-se àqueles depositados em conta-corrente e fundos de investimentos.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 2.112.974/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática.

3.
Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC
, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula nº 7 do STJ.

4.
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.808.527/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Nesta senda, salvo se comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, revela-se impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta bancária, seja ela conta poupança ou conta-corrente.

No caso, não há debate nos autos acerca de eventual má-fé, abuso se direito ou fraude, limitando-se a alegação da credora ao aventado desvirtuamento da conta-poupança, o que, como visto, não é suficiente para superar a impenhorabilidade definida pela lei.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reconhecer a impenhorabilidade do valor objeto da constrição efetivada nos autos da ação judicial de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.